Tribunal: TJDFT
Processo: 0732239-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732239-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terradrina Construções Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID 104001005 do processo n. 0716446-88.2021.8.07.0015) que, nos autos do procedimento de tutela cautelar antecedente preparatória de recuperação judicial movido pela ora agravante, deferiu a designação de audiência de conciliação perante o CEJUSC e indeferiu a suspensão das execuções existentes contra a recorrente. Realizado pedido de reconsideração (ID 104397596), o Juízo de origem os rejeitou (ID 104554755). Em suas razões recursais (ID 29749208), sustenta a agravante que “o recém criado art. 20-B, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101, de 2005) exige, no seu texto, a demonstração dos requisitos necessários ao exercício do direito de requerer a recuperação judicial, o que, a princípio, relaciona-se com o disposto no art. 48 da LRJF, enquanto o art. 51 da referida Lei cuida dos requisitos da petição inicial da recuperação judicial, e dos documentos que devem instruí-la”. Argumenta que “o art. 20-B, § 1o, da LRJF é expresso ao referir-se ao art. 305 do NCPC, o qual, ao estabelecer o procedimento de tutela cautelar antecedente, faculta às partes o direito de expor, apenas, breve demonstração dos fatos e fundamentos da pretensão principal, sem adentrar aos requisitos necessários à petição inicial da ação principal, descritos no art. 319 da Codificação, de sorte que não seria razoável interpretar o novel art. 20-B, § 1o, da LRJF em ordem a exigir que a parte apresentasse um pedido de tutela cautelar com todos os elementos da ação principal, que são os descritos no art. 51 da mesma Lei”. Argui que “a medida requerida – a suspensão, por 60 (sessenta) dias, das execuções em trâmite contra a Agravante – é requisito imperioso para o êxito da medida cautelar requerida, na medida em que (a) viabiliza o restabelecimento do fluxo de caixa da empresa Agravante, possibilitando a organização financeira necessária para a celebração dos acordos; e (b) modifica a curva de indiferença dos credores, que terão mais disposição em negociar, diante da suspensão parcial de suas cobranças”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender as execuções e processos de cobranças, nos quais figure como devedor, por 60 (sessenta) dias. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 29752710). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A autora move, na origem, procedimento cautelar e antecedente ao pedido de recuperação judicial, objetivando a negociação das dívidas através de conciliação/mediação com os credores, bem como tutela de urgência para suspender as execuções em que figure como devedora, tudo isso com fulcro no novel art. 20-B, IV e §1o, da Lei 11.101/05, incluído pela novel Lei n. 14.112/20, in verbis: Art. 20-B. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) IV - na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) § 1o Na hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutela de urgência cautelar, nos termos do art. 305 e seguintes da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do tribunal competente ou da câmara especializada, observados, no que couber, os arts. 16 e 17 da Lei no 13.140, de 26 de junho de 2015. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) O Juízo a quo deferiu a designação de audiência de conciliação perante o CEJUSC, porém indeferiu a suspensão das execuções existentes contra a recorrente, parte esta do decisum da qual insurge a agravante. Ocorre que, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme ressaltou o magistrado de origem, a tutela de suspensão de ações, ora requerida de forma cautelar e antecedente, constitui efeito jurídico da própria decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 52, III, e art. 6o, caput e § 4o, ambos da Lei n. 11.101/05[1], e, para tanto, é necessário preencher os requisitos específicos do art. 48, caput[2](premissas da recuperação judicial) e do art. 51[3] (condições da petição inicial de recuperação judicial), todos da Lei de Recuperação e Falência. A supressão, de plano, dos requisitos do referido art. 51 da Lei. n. 11.101/05, mesmo que de forma cautelar, pode implicar em desvio às finalidades da norma recuperacional, exigindo prudência do aplicador do direito, diante das novas previsões trazidas pela Lei n. 14.112/20. Para além, a análise da questão fática e de direito da demanda impõe aprofundamento do mérito, que se revela incompatível neste momento recursal. Ainda, não se afigura viável, nessa seara liminar, o deferimento da medida pleiteada, pois, se concedida, esgotaria o próprio mérito recursal, devendo a matéria, portanto, ser analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. No que tange ao segundo pressuposto da tutela de urgência, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A Seção II-A do Capítulo II da Lei de Recuperações e Falências, intitulado “Das Conciliações e das Mediações Antecedentes ou Incidentais aos Processos de Recuperação Judicial”, foi incluído na norma falimentar a fim de prestigiar a autocomposição, antes mesmo do ajuizamento do processo de recuperação, evitando a litigiosidade. Observa-se que foi deferido no decisum recorrido a instauração de procedimento de mediação e conciliação, sendo a suspensão das execuções medidas acessória, que não gera grave dano no contexto conciliatório, mormente porque pode ser deferida ao final, no julgamento do mérito recursal. Em contrapartida, verifica-se que a suspensão da execução, in limine litis, apresenta perigo de dano reverso aos credores, surpreendidos com a paralização da persecução ao crédito, motivo pelo qual os requisitos da tutela requerida merecem ser analisados, com a acuidade necessária, ao final do trâmite recursal. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (...) Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; [2] Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei. [3] Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira; II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito; III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos; IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento; V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores; VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor; VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras; VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial; IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados; X - o relatório detalhado do passivo fiscal; e XI - a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3o do art. 49 desta Lei.